Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-07.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE E RELATIVA. ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de acidente de trabalho, reconheceu a incapacidade parcial e concedeu o auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença.
2. A avaliação pericial concluiu pela incapacidade permanente, parcial, e multiprofissional, características do auxílio-acidente. Para que o caso seja apontado como aposentadoria acidentária por invalidez permanente, a incapacidade do laudo deve ser para toda e qualquer ocupação profissional ou “omniprofissional”.
3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, é evidente a sua relevância para soluções de natureza técnica, já que as conclusões da prova pericial servem de base para o convencimento do julgador quando inexistente nos autos outras provas robustas capazes de contradizer o laudo em sua substância.
4. A desconsideração do resultado da perícia, todavia, pressupõe a existência de outros elementos hábeis a demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer (art. 479 c/c 371, CPC). Nesse aspecto, a perita explicou que, embora as alterações funcionais sejam permanentes e o segurado esteja impedido de exercer a mesma atividade, ainda pode exercer tantas outras.
5. O perito reconheceu a incapacidade permanente para a realização das atividades que exercia, mas não a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laboral. O perito também explicou que as dores na região da cervical (discopatia degenerativa cervical) não tem relação com o acidente laboral, de modo a não ser possível absorvê-lo pelo nexo causal da CAT.
6. Precedentes: Acórdão 1767994, 07246837720228070015, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023; Acórdão 1752767, 07107689220218070015, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023; Acórdão 1752767, 07107689220218070015, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.